Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745309-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA REGINA VIEIRA RAMOS, ADVOCACIA JANOT APELADO: ADVOCACIA JANOT, ALBA REGINA VIEIRA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente (ré) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões ID 52730375. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator